Tribunal: TJMT
Processo: 1030275-88.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030275-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JUDINEY CARVALHO DE SOUZA - CPF: 568.729.251-91 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL

– DETERMINAÇÃO PARA

EMENDAR A INICIAL – RETIFICAR CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA (CDA) PARA EXCLUIR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRESCRITOS - NÃO CUMPRIMENTO

– INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do Exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

O descumprimento da ordem judicial para emendar a inicial no prazo legal, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

em Ação de Execução Fiscal, indeferiu a inicial, com a consequente extinção do feito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 924, I, ambos do CPC (id. 161600666).

Sustenta a Fazenda Pública Municipal que a sentença foi proferida mesmo pendente de julgamento Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial, cujo objeto influencia sobremaneira no ato sentencial recorrido, bem como evidencia que não houve inércia com relação ao mencionado comando judicial, que justificasse o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para desconstituir a sentença recorrida, com o prosseguimento da ação de execução (id. 161600667).

Não há contrarrazões, porque, conforme certidão, a parte recorrida não havia sido citada na ação de origem (id. 161600668).

Dispensável a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, em atenção ao teor da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra sentença que
indeferiu a inicial, e, em consequência, julgou extinta a ação executiva, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, c/c 924, I, ambos do CPC (id. 161600666).

Consta que a
Fazenda Pública Municipal
, Recorrente, ajuizou
Ação de Execução Fiscal
, em face de
Judiney Carvalho de Souza
,

Recorrido, com objetivo de receber créditos retratados nas Certidões da Dívida Ativa n.ºs 151/2021 e 687/2021, no montante total de
R$ 23.448,60 (vinte e três mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), relativos à taxa de alvará de funcionamento dos anos de 2014, 2015 e 2016
(ids.

161598481 e 161600658).

Em ato anterior à citação do Executado, Recorrido, o juízo de origem, em
30/08/2022
, determinou a Fazenda Pública Municipal, Recorrente, emendar a inicial, no prazo de 15 dias, para excluir das CDA’s os débitos prescritos/decaídos, sob pena de indeferimento,
in verbis
(id. 1161600659):

“(...) Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC. (...)”.

A Fazenda Pública Municipal, Recorrente, foi devidamente intimada eletronicamente, na mesma data, oportunidade em que informou a protocolização de Agravo de Instrumento, registrado sob o nº
1021782-97.2022.811.0000
(id. 161600665).

O andamento processual do Agravo de Instrumento revela que foi indeferida o pedido de antecipação da tutela recursal, em
26/10/2022
(id. 148725168
-
RAI 1021782-97.2022.811.0000
).

Decorrido o prazo sem manifestação da Exequente, Recorrente, e diante do descumprimento da determinação judicial, em
18/01/2023
, sobreveio a sentença que julgou extinta a ação
(id. 161600666)
:

“(...)
FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, uma vez que a inicial não foi recebida, mas determinou-se para que fosse emendada, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. (...)”

No caso em apreço, verifica-se que a Exequente, Recorrente, foi devidamente intimada, porém deixou transcorrer
in albis
o prazo para emendar à inicial.

Dessa forma, o Exequente, Recorrente, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento da decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que ocorre na forma do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

A regra da primazia do julgamento induz que se conceda à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo. É o que fez o juízo, contudo, a parte manteve-se inerte, de modo que não se admite a procrastinação do feito em franco desperdício à energia processual.

A propósito, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3º, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ (AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III. Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015), verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida: (...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3º, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7º e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017) (grifei)

Cabe enfatizar que a sentença foi sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário. Nesta linha de intelecção, este Sodalício:

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTADE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada. (N.U 1000157-14.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1002698-40.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Logo, a alegação do Recorrente de que o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que determinou emenda à inicial, ainda aguardava seu julgamento definitivo à época da prolação da sentença recorrida, por si só, não tem o condão de influenciar na ação de origem, notadamente porque fora julgado por perda de objeto, em decisão monocrática proferida no dia
12/04/2023
, cuja ementa assim está registrada (id. 164136170 -
RAI 1021782-97.2022.811.0000
):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

Com a prolação da sentença no Juízo
a quo,
o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT, RAI 1021782-97.2022.811.0000, Relator Des. Márcio Vidal, julgado em 12/04/2023).

Sendo assim, mostra-se acertada a decisão que decretou a extinção da execução sem julgamento de mérito.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023